Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-22.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-22.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 997.910.131-87 (EMBARGANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO SOBRE PEDIDO CONDENATÓRIO. SALDO APURADO EM FAVOR DO DEVEDOR. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento à Apelação por ela interposta, reconhecendo a inexistência de saldo devedor em favor do BANCO BRADESCO S.A., mas sem apreciação expressa dos pedidos condenatórios formulados na petição inicial. A Embargante aponta omissão quanto à condenação do banco ao pagamento da diferença entre o valor do veículo, conforme a Tabela FIPE, e o saldo devedor do contrato, bem como quanto a pedido subsidiário. Requereu o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para integração do julgado e apreciação dos pedidos não analisados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos condenatórios formulados na petição inicial; e

(ii) definir se a correção da omissão acarreta modificação do resultado do julgamento, com eventual acolhimento do pedido condenatório principal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada omissão relevante no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sobretudo quando o vício compromete a prestação jurisdicional adequada e integral.

4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos condenatórios expressamente formulados na petição inicial, notadamente o pleito de condenação do banco ao pagamento da diferença entre o valor do veículo pela Tabela FIPE e o saldo devedor do contrato.

5. As premissas adotadas no acórdão embargado — especialmente o reconhecimento de que o valor do veículo superava o saldo devedor e de que a alienação extrajudicial ocorreu com irregularidades — conduzem logicamente ao acolhimento do pedido condenatório principal.

6. A condenação do banco é medida que se impõe para evitar enriquecimento sem causa, considerando que o valor de mercado do bem excedia o débito e não foi restituído à devedora, em violação ao art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

7. O pedido subsidiário resta prejudicado diante do acolhimento do pedido principal, aplicando-se o princípio da subsidiariedade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento
:

1. A omissão quanto à análise de pedidos expressamente formulados na petição inicial enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo.

2. É devida a condenação do credor fiduciário ao pagamento da diferença entre o valor do bem dado em garantia, segundo a Tabela FIPE, e o saldo devedor, quando verificada irregularidade na alienação extrajudicial e o valor do bem superar o débito existente.

3. A ausência de prestação de contas, somada ao não repasse do saldo apurado, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 389, parágrafo único; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ/PR, RAI 0060474-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 09.04.2021, DJe 11.04.2021; TJ/SP, RAC 1038179-43.2024.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 17.12.2024, DJe 17.12.2024; TJ/MT, RAC 1015809-67.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.09.2024, DJe 25.09.2024; TJ/MT, RAC 1045915-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJe 31.07.2023; TJ/MT, RAC 1040887-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2025, DJe 20.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, reformando a sentença para julgar improcedente a segunda fase da ação de exigir contas e reconhecer a inexistência de saldo devedor em favor do
BANCO BRADESCO S.A.
(
vide
ID. 338898350).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 341145899, a Embargante aponta
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão afirmou equivocadamente que o pedido inicial se limitou à prestação de contas e ao reconhecimento da inexistência de saldo devedor, quando, na verdade, a petição inicial continha pedidos condenatórios expressos de pagamento de valores em seu favor.

Transcreve os itens "
iii
" e "
iv
" da exordial, demonstrando que requereu a condenação do banco ao pagamento da diferença entre o valor atualizado do débito e o valor da Tabela FIPE (pedido principal), bem como ao pagamento da diferença entre o débito e o valor da venda, caso este fosse superior (pedido subsidiário).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos embargos com integração do acórdão
e manifestação expressa sobre os referidos pedidos, com eventual efeito modificativo.

O Banco Embargado, regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (ID. 343006350).

Recurso tempestivo (ID. 341168356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. VENDA DO VEÍCULO COMO SUCATA POR VALOR IRRISÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM AUTO DE APREENSÃO. FALTA DE LAUDO TÉCNICO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Exigir Contas ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual o juízo de origem homologou a prestação de contas apresentada pela instituição financeira, reconhecendo saldo devedor em seu favor no valor de R$ 26.022,07. A Apelante impugna os critérios utilizados pelo banco na apuração do valor, alegando: ausência de notificação sobre a data do leilão extrajudicial; venda do veículo por preço desproporcional ao valor de mercado; ausência de justificativa técnica para classificação como sucata; e irregularidades que inviabilizam a liquidez e certeza da suposta dívida..

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de notificação do devedor quanto à existência de saldo remanescente, após a alienação do bem, compromete a validade da cobrança; e

(ii) definir se a venda do veículo por valor substancialmente inferior ao valor de mercado, sem justificativa técnica adequada, autoriza a substituição do preço obtido pela média da Tabela FIPE, com repercussão no reconhecimento da inexistência de saldo devedor.

III. Razões de decidir

3. A ausência de notificação da Apelante sobre a existência de saldo remanescente após a venda do bem impede que esse valor seja considerado líquido, certo e exigível, pois compromete os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva no âmbito contratual, sobretudo quando utilizado para fins de negativação.

4. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que a prestação de contas, nos moldes do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, exige do credor fiduciário a comprovação do valor obtido na alienação do bem e sua correta imputação à dívida, sob pena de nulidade da cobrança.

5. Embora não seja obrigatória a notificação prévia para o leilão de bens móveis, é imprescindível a comunicação posterior ao devedor sobre eventual saldo devedor remanescente, especialmente quando se pretende exigir judicialmente tal valor ou promover a inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. O veículo da Apelante (Fiat Strada Working CD 2011/2012), alienado extrajudicialmente por R$ 9.500,00, foi vendido como sucata, embora o Auto de Apreensão lavrado três meses antes atestasse que o bem se encontrava em regular estado de conservação e funcionamento, com a maioria dos acessórios sem avarias, evidenciando descompasso entre a classificação e a realidade do bem.

7. O banco não apresentou qualquer laudo técnico ou justificativa plausível para a desvalorização abrupta do veículo no período em que permaneceu sob sua guarda, tampouco demonstrou ocorrência de sinistro ou fato superveniente que justificasse a alienação como sucata.

8. A utilização da Tabela FIPE como critério de avaliação substitutivo revela-se adequada e proporcional no caso concreto, dada a ausência de elementos técnicos que sustentem a venda do bem por valor 78,6% inferior ao valor médio de mercado (R$ 44.403,00 à época da apreensão), evitando enriquecimento sem causa do credor fiduciário.

9. Considerando-se a Tabela FIPE como parâmetro de avaliação e o saldo devedor de R$ 30.109,41 à época da apreensão, verifica-se que o valor do veículo superava o débito existente, de modo que não há saldo devedor a ser cobrado da Apelante.

10. A procedência da segunda fase da ação, que havia homologado a prestação de contas e reconhecido o crédito do banco, deve ser reformada para julgar improcedente o pedido da instituição financeira, declarando-se a inexistência de saldo devedor.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação ao devedor sobre a existência de saldo remanescente após a alienação do bem impede a exigibilidade do débito.

2. A alienação de veículo por valor irrisório, sem justificativa técnica e em contradição com laudo de apreensão, invalida a prestação de contas.

3. A Tabela FIPE pode ser utilizada como critério substitutivo do valor de venda do bem, quando o preço obtido em leilão é desproporcional e não demonstrado de forma idônea.

4. É indevida a cobrança de saldo remanescente quando o valor estimado do bem supera o montante da dívida à época da apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o; CPC, art. 551.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.742.102/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 23.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ/PR, RAI 0060474-18.2020.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 09.04.2021, DJe 11.04.2021; TJ/SP, RAC 1038179-43.2024.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 17.12.2024, DJe 17.12.2024; TJ/MT, RAC 1015809-67.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 24.09.2024, DJe 25.09.2024; TJ/MT, RAC 1045915-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJe 31.07.2023; TJ/MT, RAC 1040887-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.11.2025, DJe 20.11.2025.”

Pois bem.

Sem delongas, compulsando detidamente a petição inicial, constato que, de fato, foram formulados pedidos condenatórios que não receberam pronunciamento jurisdicional no acórdão embargado.

No caso vertente, denota-se que a petição inicial de ID. 329288391 requereu expressamente, além da prestação de contas e do reconhecimento da inexistência de saldo devedor, a condenação do banco ao pagamento de valores, nos seguintes termos:

“iii.
CONDENAR
o réu ao pagamento em favor do autor da quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do débito na data da Venda Extrajudicial do veículo e o
valor da Tabela FIPE
dele, também da data da venda, servindo a sentença como Título Executivo Judicial.

iv. Subsidiariamente ao item anterior, caso a instituição financeira preste contas, e o valor da Venda seja superior ao Valor atualizado do débito na data da Venda, seja condenado o réu ao pagamento em favor do autor da quantia equivalente à diferença entre o valor atualizado do débito na data da Venda Extrajudicial do veículo e o valor da Venda do mesmo, devidamente atualizado e corrigido, também da data da venda, servindo a sentença como Título Executivo Judicial.”

A omissão verificada possui relevância jurídica, porquanto a análise dos referidos pedidos pode alterar o resultado do julgamento,
impondo-se, portanto, sua supressão para integrar o julgado e assegurar a completa prestação jurisdicional
.

Reconhecida a omissão, passo à análise dos pedidos condenatórios.

O acórdão embargado assentou premissas que conduzem, por decorrência lógica,
ao acolhimento do pedido condenatório principal
, eis que, como consignei no voto condutor, o valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão era de
R$ 44.403,00

(ID. 329288851). O saldo devedor do contrato na mesma época era de
R$ 30.109,41
(ID. 329288396 - Pág. 50), enquanto o valor do veículo superava o débito existente em
R$ 14.293,59
.

Se o valor do veículo segundo a Tabela FIPE, adotada como parâmetro substitutivo diante das irregularidades verificadas no procedimento de alienação extrajudicial, superava o saldo devedor, gerando diferença em favor da Embargante, não há como negar o direito de receber tal diferença.

A conclusão contrária importaria em enriquecimento sem causa do Banco Embargado, que se apropriou de veículo cujo valor de mercado superava o débito existente, sem realizar a devida prestação de contas e sem entregar o saldo apurado à devedora, em flagrante violação ao disposto no artigo segundo do Decreto-Lei n. 911/69.

O dispositivo legal estabelece expressamente o dever do credor fiduciário de entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. No caso concreto, houve efetivamente saldo em favor da Embargante, apurado mediante a aplicação da Tabela FIPE como parâmetro substitutivo em razão das irregularidades verificadas na alienação extrajudicial, conforme amplamente fundamentado no acórdão embargado.

O
pedido condenatório principal merece, portanto, acolhimento
, devendo o Banco Embargado ser condenado ao pagamento da diferença de
R$ 14.293,59
em favor da Embargante, valor este que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da apreensão do veículo.

Quanto ao
pedido subsidiário
,
este restará prejudicado diante do acolhimento do pedido principal
, aplicando-se o princípio da subsidiariedade expressamente consignado pela própria Embargante na formulação dos pedidos.

Pelo exposto, conheço e
ACOLHO, COM EFEITO MODIFICATIVO,
os presentes Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão suscitada, integrar o acórdão embargado e, assim,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido condenatório principal, condenando o Banco Embargado
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento em favor da Embargante
DEUZA VICENTINA DA SILVA SANTOS
da quantia de
R$ 14.293,59
(quatorze mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), correspondente à diferença entre o valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão (1
4 de setembro de 2023
) e o saldo devedor existente na mesma data, valor este que deverá ser atualizado monetariamente desde a referida apreensão pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), acrescido de juros de mora de 01% ao mês desde a citação;
mantido o acórdão em seus demais termos.

Sem honorários, uma vez que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (STJ - EDcl no REsp: 1902189/PE).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026